Tribunal: TJSP
Processo: 1017571-18.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro condominial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro condominial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de preservação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017571-18.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEL E MASSIFICADOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
2
Voto no 11.546
Apelação no 1017571-18.2020.8.26.0114
Apelante: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelado: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEL E MASSIFICADOS S.A
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Juiz: Celso Alves de Rezende
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em
aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e
sobretensão
na
rede
de
energia
elétrica.
Seguro
condominial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado
e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
preservação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de
demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de
serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado.
Obrigação de preservar os bens para eventual perícia
judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice
a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença reformada.
Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
176/181, que julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos promovida pela Sul América Seguros de Automóvel e Massificados S.A em
face da Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, condenando a Apelante a
restituir à Apelada a quantia de “R$ 21.483,93 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta
e três reais e noventa e três centavos), corrigida pela Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
3
desembolso (fl. 76/7 22/02/2019) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a contar da data da citação”, bem como ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por
cento) do valor da condenação.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 18/09/2020 (fls. 182).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
201/202).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 207/219.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, falta
de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo.
No mérito, alega que o sistema elétrico estava em perfeitas condições, o
que afasta sua responsabilidade pelo prejuízo suportado pela Apelada em face do seu
segurado. Aduziu que nos sistemas internos de distribuição de energia e no imóvel
assegurado não houve qualquer falha/interrupção de energia que pudesse acarretar
uma possível queima nos aparelhos reclamados pelo segurado da Apelada.
Sustenta que o nexo causal não foi devidamente comprovado. Os laudos
apresentados são unilaterais e não foram elaborados por profissional habilitado.
Argumenta que era necessária a realização de perícia judicial nos bens
danificados. Entretanto, a Seguradora não preservou os bens danificados, que era de
seu dever, inviabilizando a perícia judicial.
Alega que consta nos documentos apresentados pela Apelada que a
queima dos aparelhos foi causada em razão de forte chuva com quedas de raios,
evento da natureza que constitui fortuito externo, que afasta sua responsabilidade
objetiva.
Aduz que a Apelada não atentou para a Resolução no 414/2010 da
ANEEL quanto ao pedido administrativo.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
4
II - Fundamentação
A apelação comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelada está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelada totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro condominial (Condomínio Residencial
Girassol - fls. 57/62), portanto, o dano coberto pela seguradora ocorreu na unidade
consumidora do segurado, sendo patente que a relação originária entre ele (segurado)
e a fornecedora de energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o
Código de Defesa do Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas,
obviamente, também, em favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu
segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls. 76/77), nos termos da Súmula
188 do STF1. Assim sendo, a seguradora Apelada esta sub-rogada como
consumidora, exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro de condomínio residencial contra danos
elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária -
Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°,
da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de causalidade demonstrados -
Indenização
devida
-
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
1008478-14.2016.8.26.0068;
Relator
(a): Vianna
Cotrim;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
5
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que
provocou
danos
em
equipamentos
do
Condomínio
segurado.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público.
Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de
causalidade demonstrado. Danos materiais devidos. Juros de mora.
Incidência a partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados de
acordo com os parâmetros estabelecidos no CPC/15. Majoração, apenas,
em função da atividade adicional realizada em grau recursal. Sentença
mantida. Recursos improvidos, com determinação. (TJSP; Apelação
1077009-56.2016.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017).
PROCESSO CIVIL Interesse de agir Ocorrência O interesse de agir
está presente, pois o provimento pretendido é apto e adequado a trazer o
proveito buscado pela autora Desnecessidade do exaurimento da via
administrativa, nos moldes da Resolução no 414/2010
Garantia
constituição da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) -
Interesse
de
agir
configurado

Preliminar
repelida.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva - Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados ao
condomínio segurado em razão da suposta oscilação na rede de energia
elétrica fornecida pela concessionária ré
Pretensão da autora de
ressarcimento dos danos materiais indenizados ao seu segurado

Cabimento Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço
público, nos termos do art. 37, §6o da CF Ré que não se desincumbiu
do seu ônus probatório (cf. art. 373, II, do CPC/2015) Oscilação de
energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa
aos danos suportados pelo segurado da autora
Responsabilidade
configurada
Ressarcimento devido
Sub-rogação da autora nos
direitos e deveres de seu segurado (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula 188
do STF)
Aplicabilidade do CDC
Ação procedente - Sentença
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Redução Inadmissibilidade Verba arbitrada em
R$ 2.000,00 que não é elevado
Fixação mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1035304-70.2015.8.26.0114;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017).
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Oscilação de energia
elétrica, com danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos imóveis
integrantes do condomínio segurado da autora. Cerceamento de defesa
Inocorrência
Não há cerceamento de defesa quando os elementos
trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a
prova documental produzida suficiente para tanto Preliminar repelida.
Ação regressiva de ressarcimento Oscilação de energia elétrica, com
danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos imóveis integrantes do
condomínio segurado da autora Responsabilidade civil objetiva da ré
Assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
6
serviço público da concessionária de energia elétrica Art. 37, §6o, da
CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação de energia elétrica constitui evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada da concessionária Precedentes
Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar causa
excludente de sua responsabilidade
Obrigação de indenizar bem
reconhecida Ação procedente Sentença mantida. Correção monetária
e juros de mora Termo inicial Incidência de correção monetária a
partir do desembolso, por se tratar de mera reposição do valor da moeda
Juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, C. Civil)
Sentença mantida. Recurso negado. [...] Aplicam-se ao caso as normas do
CDC, vez que o serviço de fornecimento de energia elétrica configura
relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a ação regressiva de
cobrança pressupõe sub-rogação da seguradora nos direitos, ações,
privilégios e garantias de suas seguradas, nos termos do art. 349 do
Código Civil. [...] (TJSP; Apelação 1001422-90.2017.8.26.0068; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data
de Registro: 16/11/2017).
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
7
comprovação nesse caso, cabe à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
ainda que dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
8
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
9
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
A Apelante pleiteou a realização de prova pericial nos equipamentos
danificados em contestação e na especificação de provas (fls. 108 e 167/168).
A Apelada informou que “os bens já foram substituídos à época do
sinistro”, sendo inexigível a manutenção dos aparelhos danificados pela Seguradora,
sustentado a suficiência dos laudos técnicos apresentados (fls. 171/175).
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificados para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao provimento do recurso para julgar a
demanda improcedente, com inversão do ônus da sucumbência que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-18.2020.8.26.0114 -Voto no 11546
10
suportado em sua totalidade pela Apelada, fixados os honorários em 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da causa.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e DOU PROVIMENTO ao
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator